Tribunal: STF
Processo: MS 38757
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em Mandado de Segurança. Prescrição da pretensão punitiva e da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Perda superveniente do objeto.



    1.  Agravo interposto contra decisão monocrática que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em face do impetrante.



    2.  Perda superveniente do objeto da impetração, ao curso do julgamento. Decisão do TCU (acórdão nº 875/2023) que tornou insubsistentes os atos impugnados (acórdãos nºs 1929/2019 e 992/2022), por reconhecer a prescrição.



    3.  Extinção do feito sem julgamento de mérito.